Tribunal: TJDFT
Processo: 0739183-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. CONFLITO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, inicialmente distribuída ao juízo do domicílio do autor e posteriormente remetida ao juízo do domicílio da ré, por pedido da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o juízo competente para o processamento e julgamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, diante da existência de filho menor e de medida protetiva em favor da parte ré.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial para ações de reconhecimento e dissolução de união estável, nos termos do art. 53, inc. I, do CPC, é fixada, dentre outros critérios, no foro do domicílio do guardião de filho incapaz ou da vítima de violência doméstica.
3.1 A existência de medida protetiva em favor da parte ré atrai a aplicação da regra do art. 53, inc. I, alínea “d”, do CPC, que fixa a competência no foro do domicílio da vítima de violência doméstica.
3.2 A perpetuação da jurisdição prevista no art. 43 do CPC não impede a modificação da competência quando presentes causas legais que justificam a redistribuição.
3.3 A manifestação da parte autora quanto à redistribuição não afasta a aplicação das regras de competência previstas em lei, especialmente quando envolvem proteção à vítima e interesse de menor.
3.4 A jurisprudência do TJDFT reconhece a competência do juízo do domicílio da vítima de violência doméstica em ações de reconhecimento e dissolução de união estável.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: “É competente para processar e julgar ação de reconhecimento e dissolução de união estável o juízo do domicílio da vítima de violência doméstica, nos termos do art. 53, inc. I, alínea 'd', do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43, art. 53, inc. I, alíneas “b” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0729304-94.2024.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 1a Câmara Cível, p. 22.08.2024.